Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSAS ENTRE EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como o pedido contraposto, deixando de condenar a ré a reparar supostos danos morais decorrentes de sua conduta. O autor se insurge contra a decisão e alega não se tratar de um mero constrangimento em razão de medida protetiva, mas pelo fato de ter sua moral e idoneidade feridos ao lhe ser imputado o alcoolismo, o que poderia ter custado inclusive seu contrato de trabalho. Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Em relação à gratuidade de justiça, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concedo, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo.
3. Consta nos autos que o autor e a ré mantiveram união estável por 5 (cinco) anos e o relacionamento foi rompido por desavenças entre ambos. O autor explica que a recorrida registrou boletim de ocorrência contra ele por ameaça, imputando-lhe a condição de alcoólatra, o que lhe causou inúmeros abalos psicológicos, por ter sido encaminhado para tratamento no Centro de Atenção Psicossocial do Álcool e outras drogas. Defende que sua honra foi abalada e deve ser indenizado. A parte ré, ao contestar o processo esclareceu que a relação entre eles era conflituosa, por vezes violenta e ameaçadora, por isso fez pedido contraposto para ser indenizada.
4. Para uma análise justa do processo, destacam-se algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
5.Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
6. Aplica-se também o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. Assim, a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
7. No que concerne aos danos morais, estes são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.)Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
8. Analisando as provas trazidas, resta claro as inúmeras desavenças entre o ex-casal, permeadas de discussões e agressões morais entre as partes, e as provas trazidas demonstram a animosidade recíproca entre ambas, assim a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. Não restou comprovado por parte do recorrente que as agressões eram gratuitas, ou seja, sem uma ação sua que levasse a ré a uma reação.
7. Dessa forma, ante a comprovação de que as desavenças e demais relações conturbadas se deram de forma recíproca, afasta-se, portanto, a indenização por danos morais. A sentença será mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.